Tribunal: TJBA
Processo: 8012909-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012909-46.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GUSTAVO QUEIROZ DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELA
ÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.340/2006 (TRÁFICO DE DROGAS). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 EM RELAÇÃO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (UM MEIO). REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME ABERTO JÁ FIXADO NA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado pelo cometimento do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto,
substituída por

02 (duas) penas restritivas de direitos
, associada à pena pecuniária de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, cada dia à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, concedendo-lhe, ao final, o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se o acusado faz jus à fração máxima de 2/3 em relação à causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, (ii) estabelecer se é possível, neste caso, a aplicação de regime de cumprimento de pena mais brando.

III. Razões de decidir

3.
A quantidade e variedade dos entorpecentes encontrados em poder do acusado -
41,49g (quarenta e um gramas e quarenta e nove centigramas) de cocaína em pó, distribuídos em 102 (cento e duas) porções acondicionadas em micro tubos de cores diversas e 22,64g (vinte e dois gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína sob a forma de pedras, fracionados em 56 (cinquenta e seis) embalagens -, bem como o fato de o local ser ponto de intenso tráfico de drogas e de atuação de facção criminosa, justificam a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em 1/2 (um meio), sendo descabida a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços). Precedente do STJ.

4
. Fixado, na sentença, o regime aberto para o cumprimento da pena,
não conheço do pedido de arbitramento de regime prisional mais brando, por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A fração de redução da pena pode ser modulada pela quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º, e art. 42. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2091041/SC 2023/0286778-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, T5, DJe 23/12/2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8012909-46.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo Apelante
GUSTAVO QUEIROZ DE JESUS
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, na extensão conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.